Tribunal: TJDFT
Processo: 0701305-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701305-35.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NAIOBI QUELEM DE OLIVEIRA IMPETRANTE: ANTONIO AUGUSTO NEVES HALLIT AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de NAIOBI QUELEM DE OLIVEIRA, para obstar prosseguimento da investigação criminal de n. 0723039-50.2023.8.07.0020, em trâmite no Juizado Especial Criminal de Taguatinga. Trata-se de investigação criminal em favor da paciente para suposta prática do delito tipificado no art. 147-A do Código Penal. Alega o impetrante que a queixa-crime inicialmente apresentada veio acompanhada de procuração com data anterior à prática do delito e que outorga poderes especiais ao advogado para propor ação penal concernente a fatos diversos dos narrados na queixa-crime que foi rejeitada; que, assim, não consta dos autos representação da vítima ou qualquer outra manifestação desta. Pugna pela concessão de liminar para que seja obstado o constrangimento ilegal suportado pela paciente, especialmente quanto ao prosseguimento da investigação criminal pela autoridade policial. No mérito, requer seja concedida a ordem para o trancamento imediato do procedimento criminal tombado sob o no 0723039-50.2023.8.07.0020, em trâmite perante o JECrim de Taguatinga. É o relatório. Decido. O delito tipificado no art. 147-A do Código Penal é de ação pública condicionada à representação, que, nos termos do art. 38 do Código de Processo Penal, só pode ser exercido no prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime: Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. (Incluído pela Lei no 14.132, de 2021) (...) § 3o Somente se procede mediante representação. (Incluído pela Lei no 14.132, de 2021) Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. De fato, da análise dos autos de origem, verifica-se que a procuração outorgada pela vítima (ID 178385204), que acompanhou a queixa-crime originalmente oferecida e rejeitada, diz respeito a fatos e autores diversos dos investigados nos autos. Além disso, não há qualquer manifestação direta da vítima. No entanto, a representação prescinde de formalidade, desde que esteja nítida a vontade da vítima. Conforme já decidiu o STJ: RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 140, § 3°, DO CP. REPRESENTAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA, QUE REALIZOU A NOTÍCIA CRIME. TRANCAMENTO PREMATURO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A representação prescinde de rigores formais, não sendo imprescindível, para o seu exercício, a existência de uma peça com tal nome jurídico, mas a manifestação de vontade da vítima ou de seus representantes legais, com sinais de sua intenção em deflagrar a persecução penal. 2. A condição de procedibilidade da ação penal condicionada deve ser reconhecida quando constatado que, no dia dos fatos, a vítima compareceu à delegacia para relatar a suposta injúria racial, registrou o boletim de ocorrência, levou testemunha para prestar declarações e assinou o termo, pois inequívoca sua intenção de promover a responsabilidade penal do agente. (RHC 53130 / RJ, Sexta Turma, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data do Julgamento: 01/12/2015, DJe 11/12/2015). Na hipótese em análise, não obstante ausência de manifestação expressa a vítima, a oferta de queixa-crime pelo advogado da vítima juntamente com a cópia de conversas de Whatsapp entre a vítima e a paciente demonstra o interesse da vítima na persecução penal, a evidenciar que a juntada de procuração concernente a fatos diversos dos apurados se trata de mero erro material. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se a autoridade indicada como coatora, solicitando-lhe que preste informações e, após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação, nos termos dos artigos 63 do RITR. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora